Tribunal: STF
Processo: HC 71773
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
E  M E N T  A: Individualização da pena: prevalencia da
atenuante  de menoridade sobre a reincidencia (HHCC 66.605 e 70.873),
e,  com mais razão, sobre  a chamada "circunstancia judicial" de maus
antecedentes,  única razão, no caso, da exacerbação da pena minima, a
qual, em consequencia, deve ser reduzida ao minimo legal.